Tribunal: TJDFT
Processo: 0715087-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Número do processo: 0715087-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DA SILVA AGRAVADO: JOSE CORREA FILHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência com efeito suspensivo ativo - interposto por LUIZ CARLOS DA SILVA contra a decisão (ID de origem 191322891) –, proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de rescisão contratual, c/c com cobrança de multa por inadimplência, com pedido de liminar n. 0728979-53.2023.8.07.0001, movida por JOSE CORREA FILHO, ora agravado em face de LUIZ CARLOS DA SILVA. Na decisão (ID de origem 191322891), o Juízo decidiu, nos seguintes termos: A interposição da apelação, na espécie, não possui efeito suspensivo automático, conforme literalidade do art. 1.012, §1o, V, do CPC. Eventual pedido de suspensão dos efeitos da tutela deve observar o que prescreve o art. 1.012, §3o, I, do CPC. Expeça-se carta precatória de reintegração da posse em favor do autor, conforme determinado na sentença. Em seguida, remetam-se os autos ao Eg. TJDFT, a quem cabe exercer o Juízo de admissibilidade da apelação do réu. [...] Nas razões recursais, o agravante sustenta que firmou com o agravado, em caráter irrevogável e irretratável, em 27/04/2021, Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural. Alega que ficou convencionado entre o agravante e agravado, que o pagamento do preço pela compra e venda do imóvel seria o equivalente em reais a 80.000 (oitenta mil) sacas de soja, parceladas em 6 (seis) safras agrícolas, convertendo-se o preço da saca de soja no dia útil anterior ao do pagamento. Sustenta que o agravante cumpriu a obrigação de pagar a primeira parcela, entretanto, está inadimplente em relação às demais parcelas. Afirma também, que ficou convencionado entre as partes pelo Contrato de Promessa de Compra e Venda, em sua cláusula quinta e sexta, que em caso de inadimplência por parte do requerido de quaisquer parcelas do pagamento, ensejará automaticamente: a) a rescisão do instrumento particular; b) a imediata reintegração do requerente na posse do imóvel; c) pagamento de 1.000 sacas de soja por ano de ocupação indevida pelo requerido; d) multa penal compensatória de 20% sobre o saldo devedor do contrato. Alude que, o processo ocorreu à revelia do agravante. E o juízo singular julgou procedente em parte os pedidos do agravado. Desse modo, o agravante apresentou recurso de apelação informando que desenvolveu no imóvel a plantação de 50 hectares de melancia. Sustenta que, o agravante pleiteou o recebimento do recurso de Apelação no seu efeito suspensivo, todavia, o juízo a quo, não concedeu o dito efeito suspensivo e determinou a expedição da carta precatória da reintegração de posse. Alude que a retirada do Agravante do imóvel no presente momento, próximo ao período de colheita poderá causar um dano grave e de difícil reparação. O risco de dano grave está demonstrado pelo fato de que se a reintegração de posse for efetivada neste momento o prejuízo econômico ao Agravante será de elevada monta, decorrente do impedimento de colher cerca de 50 hectares de melancia, que se dará em meados de maio. Menciona ainda que o perigo de dano, que justifica o recebimento em efeito suspensivo é de fácil compreensão, uma vez que se o Agravante não realizar a colheita terá enorme prejuízo econômico, já que teve custos para plantio e não terá a colheita para cobrir tais custos e sequer para pagamento da multa cominatória (se mantida). Para mais, alega que a produção estimada é de 2.500 melancias por hectare, tendo como área de plantio de 50 hectares apresenta-se o prejuízo emergente estimado de mais de 125.000 melancias, caso seja tolhido de realizar a colheita do produto que se encontra em fase de maturação. Se o preço média do quilo é de R$1,42 e em média cada melancia tem 10 kg, o prejuízo ao autor será enorme caso seja impedido de realizar a colheita. Destaca que a decisão pela não concessão do efeito suspensivo baseado no fato de qualquer pedido de suspensão dos efeitos da tutela tem que observar o inciso I, do §3o do art. 1012 do Código de Processo Civil não deve prosperar, tendo em vista, que o §3o é claro ao dispor que o pedido de efeito suspensivo poderá, ou seja, é desnecessário formular qualquer pedido nesse sentido, podendo ser feito dentro do próprio recurso de Apelação, e colaciona jurisprudência. Arrazoa que o pedido de efeito suspensivo pode ser feito via requerimento, mas essa é uma faculdade das partes, a legislação não impõe que seja feita via requerimento. Assim, o agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo/ativo (antecipação da tutela recursal) ao agravo de instrumento a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, e consequentemente suspender a reintegração de posse, b) no mérito, a confirmação do efeito suspensivo/ativo, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de que o recurso de apelação seja recebido no duplo efeito devolutivo e suspensivo. Preparo recolhido (ID’s 57979107 e 57979713). É o relatório. DECIDO. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Um dos requisitos de admissibilidade é o cabimento, que demanda a análise do recurso “[...] através de dois ângulos distintos, mas complementares: (a) a recorribilidade do ato; e (b) a propriedade do recurso eventualmente interposto”. Passo, então, a avaliar o cabimento do presente agravo de Instrumento. O agravante aponta ter recorrido da decisão (ID de origem 191322891), na qual o juízo singular decidiu que, a interposição da apelação, na espécie, não possui efeito suspensivo automático, conforme literalidade do art. 1.012, §1o, V, do CPC. E que eventual pedido de suspensão dos efeitos da tutela deveria observar o que prescreve o art. 1.012, §3o, inciso, I, do CPC. Nesse aspecto, insta salientar que, observando a decisão recorrida, não é possível enquadrar o seu teor a nenhum dos dispositivos do art. 1.015 do CPC, que citam o cabimento do agravo de instrumento, visto que, no caso concreto, houve, tão somente, a decisão acerca da interposição da apelação, na espécie, e que a apelação não possui efeito suspensivo automático, conforme o Código de Processo Civil. Assim, por ausência de previsão legal, portanto, não é cabível agravo de instrumento em face da decisão ora combatida. Outrossim, em que pese a manifestação do agravante acerca do cabimento, não há que se falar na aplicação da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC – sedimentada pelo col. STJ nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema n. 988) –, porquanto inexiste urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de eventual apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). Colaciono precedente deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, acerca da taxatividade mitigada: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INFORMAR ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO PREVISÃO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. 1. Consoante a inteligência do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não é admissível agravo de instrumento contra decisão que, em ação de busca e apreensão, aplica multa por litigância de má-fé ao devedor fiduciante que se recusa a indicar a localização do veículo alienado fiduciariamente. Precedentes. 2.O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou o entendimento de que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão por meio de apelação. 3. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1760205, 07254000320238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. Em tempo, a ausência de urgência citada é corroborada pela determinação, na decisão recorrida, que eventual pedido de suspensão dos efeitos da tutela deve observar o que prescreve o art. 1.012, §3o, I, do CPC. Considerando apenas para fins de esclarecimento: o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação deve observar o que prescreve o art. 1.012, §3o, I, do CPC, como bem consignou o juízo singular no ID de origem 191322891. É de se destacar que os pedidos de concessão de efeito suspensivo ao recurso devem ser formulados por petição autônoma dirigida ao tribunal, no período entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou diretamente ao relator, se a apelação já tiver sido distribuída, nos termos do §§3o e 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, bem como do Regimento Interno desta Casa de Justiça, em seu artigo 251, §§2o e 3o. Transcrevo, o artigo 1012 do CPC: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1 Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III- extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2 Nos casos do §1, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3 O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do §1 poderá ser formulado por o o requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4 Nas hipóteses do §1, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante o demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Enquanto o Regimento Interno, dispõe o seguinte: Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: I - dela não conhecerá quando inadmissível, prejudicada ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observados os arts. 932, parágrafo único, e 1.007, §§ 2° e 4°, do Código de Processo Civil; II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; III - negar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, IV, do Código de Processo Civil; IV - dar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, V, do Código de Processo Civil; V - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. § 1o O relator determinará a intimação das partes para manifestação na hipótese do art. 933, caput, do Código de Processo Civil. § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. § 3o A petição de que trata o parágrafo anterior será distribuída aleatoriamente, salvo prevenção anterior, e oportunamente apensada aos autos da apelação. Dessa forma, considerando que o pedido de efeito suspensivo visa impedir que a sentença produza seus efeitos, inadmissível que o pleito seja efetuado no bojo da apelação, uma vez que o requerimento deve ser formulado por meio de petição autônoma. Isso porque tal pedido exige uma análise prévia ao julgamento final do recurso quanto à probabilidade de provimento do recurso ou da relevância da fundamentação, quando houver risco de dano ou de difícil reparação, a fim de obstar a execução da sentença, sendo que sua apresentação nas razões do próprio recurso revela-se inadequada. Assim, tendo em vista que o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso fora efetuado no bojo do apelo, assim, não foi observado o procedimento correto para o requerimento. Nesse sentido tem se manifestado este egrégio Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. TEMA 1.132/STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. DESTINATÁRIO AUSENTE. ENTREGA FRUSTRADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de Apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 1.1. Recurso parcialmente conhecido. (...) 8. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1426345, 07086660320218070014, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. [...] 1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, visa impedir que a sentença produza seus efeitos. Sendo assim, inadmissível que o pleito seja efetuado no bojo da apelação, uma vez que o requerimento deve ser formulado por meio de petição, conforme determina o artigo 251, §2o do Regimento Interno deste Tribunal. (Acórdão 1817220, 0700604-92.2021.8.07.0007, Relator: RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 07/02/2024, Publicado no DJE : 04/03/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. [...]1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1735034, 07219963020228070015, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023.) Grifou-se. Esta 2a turma tem se manifestado no mesmo sentido, vejamos: [...] 2.1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, visa impedir que a sentença produza seus efeitos sendo inadmissível que o pleito seja efetuado no bojo da apelação, uma vez que o requerimento deve ser formulado por meio de petição, conforme determina os parágrafos 3o e 4o do artigo 1.012 do CPC, bem como do Regimento Interno desta Casa de Justiça, em seu artigo 251, §§ 2o e 3o. 2.2. Tendo em vista que o pedido de antecipação da tutela recursal foi efetuado no bojo apelo, não cabe sua análise, justamente porque não observado o procedimento correto para o requerimento. [...](Acórdão 1725583, 07391856820198070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/07/2023, Publicado no DJE : 19/07/2023.) Grifou-se. Diante do acima exposto, o não cabimento do presente Agravo é, pois, patente e, nesse panorama, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, em virtude da ausência de cabimento – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal –, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 17 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator